Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717969-91.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MARILAC SILVA APELADO: IVAN ALVES DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela ré JULIANA MARILAC SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito no instrumento de cessão de direitos ao autor e julgou improcedente o pedido reconvencional de reconhecimento da usucapião. Em suas razões recursais, a ré pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença recorrida. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, Intime-se a ré apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2025 18:50:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador